Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734660-07.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: FRANCISCO XAVIER MILL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 22/5/2024 a 29/5/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora